Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700244-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS TRAVASSOS DE OLIVEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: LEONAN PAESLANDIM VITORINO DECISÃO DOUGLAS TRAVASSOS DE OLIVEIRA EIRELI – EPP (CEBRAC) interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0714443-07.2018.8.07.0003, que intimou o agravante a cumprir a obrigação de pagar imposta em sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC. Aduz a existência de vício passível de nulidade, uma vez que a sentença exequenda se encontra pendente de julgamento de Recurso Extraordinário. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão. É o relato do que interessa. Cabível o recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. No caso em exame, foi proferida sentença única julgando os processos eletrônicos números 0714409-32 e 0714443-07, por serem conexos, envolvendo as mesmas partes (em pólos invertidos) e a mesma causa de pedir, coincidindo os pedidos do agravado na ação em que foi autor e na outra em que formulou pedido contraposto na posição de réu. Indene de dúvidas que a sentença condenou o agravante, in verbis: “Ante o exposto, resolvo o mérito da lide das ações n. 0714409-32.2018.8.07.0003 e n. 0714443-07.2018.8.07.0003, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15 e, com relação ao feito de n. 714409-32, JULGO IMPROCEDENTE o pedido principal formulado pela empresa, DJANGO TRAVASSOS, e PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pelo aluno, LEONAN, para rescindir o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes sem ônus para o contratante e condenar a empresa, DJANGO TRAVASSOS a promover a respectiva baixa em seus cadastros internos, abstendo-se de realizar novas cobranças em desfavor de LEONAN. Condeno ainda, a empresa contratada à restituição da quantia de R$ 344,90 (trezentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), referente à aquisição pelo aluno do material didático e uniforme a serem utilizados no curso, devendo a empresa promover a retirada dos referidos produtos junto ao contratante, no estado em que foram adquiridos, bem como a pagar a quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos, referente à negativação de seu nome. Sobre essa quantia deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data do ajuizamento.” Em suas razões, aduz o agravante que a sentença rescindiu o contrato entre os litigantes, sem ônus para o contratante, entendendo que a expressão “contratante” se refere a ele, agravante. Com isso afirma que a sentença o isentou da obrigação de pagar, porque rescindiu o contrato sem qualquer tipo de ônus para o contratante. O argumento não prevalece. É evidente o equívoco. Ao se referir ao agravante o Magistrado o nomeia de contratado, veja-se: “Condeno ainda, a empresa contratada à restituição da quantia de R$ 344,90 (trezentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos)...” Por óbvio que a expressão “isenção de ônus” se dirige ao agravado, que teve seu pedido acolhido na demanda em que figurou como autor e naquela em que foi réu e formulou pedido contraposto. Anote-se que, consoante o acórdão n. 1195927 desta 1a Turma Recursal, a sentença foi parcialmente reformada para reconhecer devida a multa rescisória a ser suportada pelo agravado, e debitada de seus créditos. Além disso, é cediço que os recursos extremos não possuem efeito suspensivo, não havendo óbice ao cumprimento da sentença, ainda que provisoriamente, devendo o agravante pagar a quantia à qual foi condenado naquilo que sobejar. Indefiro o pedido de suspensão da decisão vergastada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 9 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito